Tribunal: TJPA
Processo: 0011851-24.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011851-24.2019.8.14.0028

APELANTE: MARCONE NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PENA. REQUERIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito. Ocorre que, no caso dos autos, há elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo sido demonstrada a existência de denúncia anônima e de fundadas razões para o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

2. Incabível a redução da pena do apelante, pois a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Não há que se falar em cisão do binômio quantidade/natureza da droga, visto que o juiz não as utilizou em fases diferentes, mas analisou ambas na primeira fase dosimétrica, apenas optando por explicá-las em parágrafos diferentes, a fim de uma melhor compreensão.

3. Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCONE NUNES DA SILVA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena
de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
,
substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários,
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 10.10.2019, a polícia recebeu informação, através do Disque Denúncia, de que na residência do nacional “Marcone” estaria sendo realizada a traficância de entorpecentes a partir das 10h00. Desta feita, por volta das 17h30 do dia 22.10.2019, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu às proximidades daquela residência, ocasião em que avistaram o réu sair do local, em atitude suspeita. Em seguida, realizaram sua abordagem, tendo ele, de maneira espontânea, confessado estar realizando a venda de entorpecentes tipo maconha e crack, indicando, inclusive, que guardava as drogas no guidão de sua motocicleta. Em sede policial, confessou que realizava a venda de
crack
há aproximadamente 15 (quinze) dias, e que a maconha encontrada era para consumo pessoal.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente, a nulidade processual absoluta em face da

ilicitude das provas colhidas mediante invasão de domicílio,
sem a presença de fundadas razões, eis que a suposta “denúncia anônima” ocorreu 12 (doze) dias antes das diligências policiais, não prestando, assim, para legitimar a entrada forçada na casa do réu.

No
mérito,
aduz que
a pena-base restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea cisão do binômio natureza/quantidade do entorpecente, bem como, em face da ofensa ao princípio da proporcionalidade a quando da utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma daquelas circunstâncias judiciais.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda do réu, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abuater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Processual Ante a Ilicitude de Provas em Razão da Invasão ao Domicílio

A a defesa do apelante alega,
preliminarmente, a nulidade processual absoluta em face da

ilicitude das provas colhidas mediante invasão de domicílio,
sem a presença de fundadas razões, eis que a suposta “denúncia anônima” ocorreu 12 (doze) dias antes das diligências policiais, não prestando, assim, para legitimar a entrada forçada na casa do réu.

Não lhe assiste razão.

Sabe-se que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, faculta a entrada na casa de outrem, seja durante o dia ou à noite, independentemente do consentimento de seu morador, em caso de flagrante delito.

De outra banda, é cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo,
o que não é suficiente, por si só
, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

Segundo tais jurisprudências, não é necessária a certeza quanto à ocorrência do crime para se admitir a entrada no domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

Ocorre que, no caso em tela, é possível observar, do auto de prisão em flagrante, a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo sido demonstrada a existência de “denúncia anônima” obtida através do “Disque Denúncia” – segundo a qual o réu sempre iniciava a venda de entorpecentes a partir das 10h00 da manhã – e de fundadas razões para o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

A testemunha Antonio Soares de Araújo relatou, em Juízo, que por ser policial lotado no destacamento responsável pelo Núcleo São Félix à época, participou da abordagem do acusado e que foram ao endereço deste em razão do disque denúncia, e que ao chegarem próximos ao local,
notou movimentação anormal de pessoas na residência do acusado
. Segue dizendo que procedeu, na sequência, à abordagem do acusado e que este, questionado, indicou onde a droga estaria escondida.

A testemunha Eliel Silva Oliveira, também policial militar, relatou que em ronda para averiguação de disque-denúncia avistaram o réu saindo de sua residência e resolveram abordá-lo. Afirmou que quando o acusado viu a guarnição, buscou evadir-se nos fundos do quintal de sua casa e que, ao ser detido, acabou por confirmar a traficância, mostrando onde a droga estava escondida.

Verifica-se, dos depoimentos dos policiais na fase extrajudicial, confirmados na fase judicial, que a abordagem do acusado pelos policiais deu-se nos fundos do quintal de sua residência, tendo, ele mesmo, indicado que a droga estaria escondida na sua bicicleta. Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar o ingresso dos policiais no domicílio do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES EM TERRENO DE SÍTIO COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sessão de 02/03/2021, (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. 4. No julgamento do HC 598.051/SP (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), a Sexta Turma desta Corte estabeleceu o "prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal". Diante de tal ponderação, não há como se pretender fazer retroagir as recentes recomendações desta Corte quanto à validade do consentimento oral emitido por morador de residência na qual foi efetuada busca domiciliar em 16/10/2019, para se exigir que tal consentimento fosse dado por escrito. É possível, no entanto, averiguar se tal consentimento existiu e/ou se foi dado de maneira viciada. 5. No caso concreto, a leitura da sentença revela que o paciente confirmou, em juízo, ter dado consentimento aos agentes policiais para que efetuassem busca em seu sítio. 6. A entrada da autoridade policial no terreno de sítio com o intuito de informar o morador/proprietário de alegações de armazenamento de drogas no local e de requerer seu prévio consentimento para realização de buscas nos arredores não configura violação de domicílio, sobretudo quando não há notícia de que nos limites do terreno houvesse qualquer tipo de dispositivo eletrônico de comunicação (como, por exemplo, interfone) que permitisse o contato necessário para obter a permissão de busca. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 709.676/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE SE LIMITA A ALEGAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1) Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal, aduzida em sede de contrarrazões. Restou evidente que a mídia da audiência de instrução e julgamento não se encontrava nos autos quando do decurso do prazo recursal, o que indubitavelmente prejudica o pleno acesso ao conteúdo probatório a fundamentar a peça recursal e, por consequência, representa violação ao contraditório e ampla defesa, justificando a reabertura do prazo recursal. Preliminar Rejeitada. 2) Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, fazendo-se prescindível o mandado de busca e apreensão. 3) A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria. Fixo a pena final de Pablo Wenderson Ferreira Sousa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. 4) Recurso conhecido e improvido. Redimensionamento da dosimetria de ofício. (TJPA - 8520108, 8520108, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15)

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1.
Da Correção da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea cisão do binômio natureza/quantidade do entorpecente, bem como, em face da ofensa ao princípio da proporcionalidade a quando da utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma daquelas circunstâncias judiciais.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda do réu, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 125/133 dos autos digitalizados):

“
4. DOSIMETRIA

Art. 42 da Lei 11.343/2006:

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que o “crack” é um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 68,1 gramas de cocaína, 71,4 gramas de crack e 30,9 gramas de maconha - para fixar a pena-base em 1/3 acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional (HC 502.098/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga:

A quantidade da droga apreendida é irrelevante para aumentar a pena base do acusado.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade:
normais para os delitos da espécie.
Antecedentes:
não há antecedentes conhecidos nos autos.
Conduta Social:
não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente:
não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.
Circunstâncias:
Normais para a espécie delitiva.
Consequências:
também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo legal, ou seja,
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa
, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria não há agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, promovendo a redução da pena em 1/6 (um sexto). Pena fixada nesta fase em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e proporcionalmente a 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, incide a causa de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

Assim, não havendo motivos para reduzir a pena aquém do máximo legal, reduzo esta em 2/3 (dois terços). Pena fixada nesta fase em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e proporcionalmente em 185 (cento e oitenta e cinco) dias multas.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena para o réu será o aberto (CPB, art. 33, parágrafo 2º, “c”), considerando o a quantidade pena fixada.

Em atenção ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que o réu ficou custodiado por prazo insuficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

No mais, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, acolhendo o entendimento do ARE 663261 do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual, declarou inconstitucional a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prevista nos artigos 33, § 4º, e 44, caput, da Lei 11.343/2006, reconhecendo, inclusive, como repercussão geral o tema em questão, sendo que o Senado Federal, por meio da Resolução nº 05/2012, suspendeu a eficácia da lei no ponto em que vedava a conversão da pena do crime de tráfico em restritiva de direitos.

Assim, em atenção ao disposto no art. 44, § 2° do Código Penal Brasileiro, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consubstanciadas em:

a) No pagamento de prestação pecuniária referente a 01 (um) salário-mínimo a Entidade Pública a ser indicada pela Vara de Execuções Penais, conforme estabelece o art. 45 §1°, do Código Penal;

b) Na prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, que correspondem a 551 (quinhentos e cinquenta e uma) horas de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penais desta Comarca.

Considerando que a pena privativa de liberdade do réu foi convertida em restritiva de direito concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a pena será cumprida em meio aberto e não há razões para manter o acusado preso preventivamente, já que sua culpabilidade foi analisada em cognição exauriente. Assim, revogo a prisão preventiva decretada nos autos, considerando que a pena será cumprida em meio aberto. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
mesmo após considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Isto porque, vê-se que o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à qualidade da droga encontrada – cocaína – ele aplicou a pena-base bem próxima ao patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes.

De fato, o laudo toxicológico definitivo (fl. 74 dos autos digitalizados) atestou a apreensão de cocaína, a qual é extremamente nociva e degenerativa ao usuário, confirmando a apreensão de 10 (dez) petecas do entorpecente, pesando o total de
1,835 gramas
, quantidade esta considerada pelo juiz
a quo
, inclusive,
“irrelevante para aumentar a pena base do acusado”
.

Não há que se falar, como pretende a defesa, em cisão do binômio quantidade/natureza da droga, visto que o juiz não as utilizou em fases diferentes, como proíbe o STF, mas analisou ambas na primeira fase dosimétrica, apenas optando por explicá-las em parágrafos diferentes, a fim de uma melhor compreensão.

Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena imposta ao recorrente não merece redução.

Frise-se que o
quantum
penal do delito, obtido na primeira fase dosimétrica, ainda foi deveras diminuído nas fases seguintes, em razão da atenuante da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado, restando definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com o pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias multas, o qual deve permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022